Tribunal: TJSP
Processo: 2149594-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que condicionou o deferimento do benefício à efetiva comprovação da situação de miserabilidade jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Ausência de interesse recursal. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.